Tribunal: TCU
Processo: 022.765/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a ocorrência de possível superfaturamento na compra pelo Comando do Exército de insumo para a fabricação do medicamento cloroquina, bem como avaliar a gestão de risco envolvida na decisão em aumentar a produção do fármaco em 84 vezes nos últimos meses, em comparação ao mesmo período nos anos de 2017 a 2019.

Inteiro teor:
Acórdão 2629/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão ao representante e aos interessados e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 022.765/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.174/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.684/2022-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.440/2020-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.277/2021-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Comando do Exército (00.394.452/0001-03); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército; Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.